Tribunal: TJDFT
Processo: 0719039-82.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FATOS JÁ APRECIADOS EM OUTROS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO RECONHECIDA. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI No 9.099/95). AUSENTE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo recorrente em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que conheceu e negou provimento ao recurso do autor.
2. O embargante alega omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que não houve análise da procuração da parte ré, bem como acerca da alegação de fraude processual em razão da utilização de documentos subtraídos de outro processo. Argumentou que houve omissão em relação à alegação de subtração do veículo, diante do registro de transferência do veículo do autor, sem autorização e assinatura do proprietário. Pontuou que houve contradição entre a afirmação de inexistência de mandato dos réus e a ausência de procuração original, bem como entre a fundamentação e as provas constante nos autos. Defendeu a existência de obscuridades quanto ao documento considerado como procuração válida, aos autos em que teria sido reconhecido o mandato e à fundamentação que reputou irrelevante a pertinência da fraude processual. Pugna pelo saneamento dos vícios apontados para reconhecimento de nulidade absoluta da sentença e do acórdão, desentranhamento dos atos praticados sem mandato, declaração de inexistência de coisa julgada e retorno dos autos à origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de contradição, omissão e obscuridade no acórdão embargado, apta a ensejar modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei no 9.099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. O tema 339 do STF (AI 791.292 Rel. Ministro Gilmar Mendes) consolidou entendimento de que o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. No caso, o embargante não logrou êxito em apontar qualquer vício na decisão colegiada, sobretudo na medida em que o acórdão se encontra devidamente fundamentado. A ausência do exame pormenorizado de cada uma das alegações não constitui omissão ou contradição. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo com o entendimento diverso não importa em omissão, contradição ou obscuridade. O processo foi extinto sem julgamento do mérito, não sendo a hipótese de revolver matéria de fato nessa via processual a respeito de temas abarcados pela coisa julgada.
7. Na espécie, o embargante não comprovou a existência de qualquer vício capaz de afastar o reconhecimento da coisa julgada. Dessa forma, incabível a rediscussão de matéria definitivamente decidida.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.